Tribunal: CARF
Processo: 13819.904480/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904480/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.567 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa e, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP, em razão de pagamento a maior,
relativos à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
compensados pela impugnante no mês de agosto de 2009, oriundos de vendas de produtos para
empresas sediadas na Zona Franca de Manaus em março de 2006, no valor de R$ 6.413,95.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
Trata o presente processo referente ao PER/DCOMP no 22038.40951.210809.1.3.04-
7568
(fls.26/30),
transmitido
em
21/08/2009,
e
o
PER/DCOMP
no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904480/2012-59
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904480/2012-59

18458.32113.120110.1.3.04-4519 (fls.31/34), a ele vinculado, transmitido em
12/01/2010, pelo contribuinte acima identificado, cuja origem do direito creditório é o
pagamento a maior de Cofins, relativo ao período 03/2006, no valor total de R$
6.413,95. O contribuinte solicita a compensação com a Cofins relativa ao período de
apuração 08/2006.
Às fls. 35 consta despacho decisório eletrônico, o qual concluiu pela improcedência do
crédito original informado no PER/DCOMP no 22038.40951.210809.1.3.04- 7568
(fls.26/30), sob o fundamento de que o pagamento relacionado havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados nos PER/DCOMP.
Cientificado desta decisão em 13/09/2012 (fls.36), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 05/10/2012 (fls.3), alegando em síntese
que o valor pleiteado se refere a Cofins incidente sobre as vendas efetuadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, que foi indevidamente recolhida.
Fundamenta seu argumento na Lei no 10.966/2004, na qual é expressa a isenção em
referência, embora de maneira transversa, não pela exclusão da base de cálculo desses
valores, mas pela atribuição de alíquota zero destas operações.
É o Relatório.
A Décima Sexta Turma da DRJ/RJ1 proferiu acórdão no 12/70.653, em 26 de
novembro de 2014 (e-fls. 39/42), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DCOMP - DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO
DOCUMENTALMENTE - ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o direito creditório informado
em declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 10 de março de 2016 (e-fl. 45), e interpôs Recurso
Voluntário em 08 de abril de 2016 (e-fls. 47/87), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação, além de juntar como provas notas fiscais (e-fls. 67/78) e uma planilha (e-fls.
86/87).
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia se instaura em três pilares: o primeiro em relação ao aceite das
provas acostadas aos autos em sede de Recurso Voluntário; o segundo quanto à afirmação do
contribuinte da existência de seu direito creditório, tendo em vista a venda de mercadorias
destinadas à Zona Franca de Manaus; e finalmente o terceiro quanto à certeza e liquidez do
crédito discutido.
Quanto às provas juntadas no Recurso Voluntário
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904480/2012-59

O cerne da questão diz respeito à comprovação da existência do crédito tributário,
e para tanto, é necessário analisar em primeiro lugar se as provas juntadas em sede de Recurso
Voluntário devem ser aceitas, com base no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes
novos documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que
atende à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha
uniforme para frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos,
permitindo a solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade
processual. De fato, não é razoável que se permita a apresentação de elementos de
prova em qualquer fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o
suficiente, poderá estar havendo restrição à aplicação da verdade material à
medida em que aqueles documentos apresentados poderem revestir-se de
elementos suficientes para a confirmação da existência do direito de compensação do
contribuinte.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904480/2012-59

Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser
submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o
litigante submeter-se à observância do art. 16, § 4o, que trata do momento processual de
apresentação das provas como sendo o da manifestação de inconformidade, ou, ainda,
até a decisão de primeira instância, autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco
no procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os
fatos de que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo
de ação tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob
amparo de garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite.
Do direito ao crédito e da sua certeza e liquidez
Em que pese a procedência do direito em relação às operações supracitadas,
inicialmente já destaco a insuficiência de provas que embasam a certeza e liquidez do crédito
tributário.
O processo administrativo fiscal que pleiteia a restituição ou compensação apoia-
se, além do direito, no conjunto probatório – considerando especialmente que o ônus da prova é
realizado pelo contribuinte, conforme dispõe o artigo 333 do Código de Processo Civil.
Nota-se, no presente caso, que o contribuinte junta aos autos planilha de cálculo
(e-fls. 86/87) – confeccionada pelo próprio recorrente, que aponta o demonstrativo do crédito
tributário, bem como junta notas fiscais (e-fls 67/78), que, conforme afirma, embasam sua
certeza e liquidez.
Contudo, em relação ao primeiro documento mencionado acima, não há que se
considerar mera planilha confeccionada pelo contribuinte como prova, visto que inexistente sua
força probatória, visto que não possui natureza de documento fiscal ou contábil hábil a
demonstrar os elementos necessários para o crédito, como base de cálculo, dentre outros
elementos.
Além disso, em relação à segunda prova, destaco que as doze notas fiscais
juntadas aos autos estão ilegíveis também para verificação de elementos essenciais à composição
probatória do crédito, como exemplo a nota acostada às fls.73, impossível verificar o destinatário
da nota, tão menos seu valor total, natureza da operação e CFOP.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904480/2012-59

Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a certeza da existência e a determinação da quantia dos
créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da fiscalização face
ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base nas provas
apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Vê-se, de forma clara, que não há comprovação dos requisitos esposados no artigo
170, do Código Tributário Nacional, e portanto, não há que se falar em procedência do pedido
creditório.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital